Tribunal: TJDFT
Processo: 0724698-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724698-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS COSTA BARBOSA PACIENTE: LUCAS COSTA BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Trata-se de pedido escrito à mão, datado de 22/01/2020, endereçado ao Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, assinado pelo paciente, LUCAS COSTA BARBOSA, no qual ele afirma que foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, mas requer a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da lei Antidrogas (uso de entorpecentes) - ID 17901681. Na Corte Suprema, o Ministro Marco Aurélio determinou o envio dos atos à Defensoria Pública da União para assistir o paciente, a qual, em resposta, registrou que o impetrante está condenado com trânsito em julgado, sem que tenha interposto apelação e afirmou que não há decisão no STJ acerca do tema, havendo apenas um habeas corpus que trata de indulto, razão pela qual não se trata de competência do STJ e opinou pela declinação da competência para este Corte de Justiça (ID 17901686). Assim, o Ministro Marco Aurélio enviou os autos para esta Corte de Justiça, por declínio de competência, em 14/05/2020 (ID 17901690 – p. 1-2). A carta de guia de ID 17901688, datada de 23/07/2013, informa condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 15/07/2013 (Processo no 2013.01.1.019771-5). Em observância ao andamento processual, verifiquei que o réu, por este processo, foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto e teve a pena substituída por duas restritivas de direitos, bem como lhe foi concedido o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, conforme confirma nos autos a cópia da sentença (ID 17901688 – p. 20-29), tendo sido posto em liberdade, razão pela qual, por certo, o habeas corpus não se refere a esse processo. Verifica-se, por outro lado, a existência de decisão nos autos declinando de competência para Ceilândia (ID 17901688), a qual registra que o réu respondeu pelos delitos do art. 12 do Estatuto do Desarmamento (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e art. 180, do Código Penal (receptação). Além disso, os processos constantes da certidão de prevenção de ID 17904933 - p. 1, demonstram que ele respondeu e foi condenado por outros crimes de tráfico, sendo multirreincidente, não sendo possível saber, somente pelos documentos juntados aos autos, a qual processo ele se refere e o que ele pretende com o presente habeas corpus. Assim, enviem-se os autos à Defensoria Pública, a fim de verificar a situação do paciente, e, se entender necessário, adotar a medida judicial necessária. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de julho de 2020 15:19:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator